Tribunal: STF
Processo: Rcl 68204
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARACÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145, CLT (SÚMULA Nº 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE EM VIRTUDE VIOLAÇÃO À ADPF 501. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM VIRTUDE DO NÃO AFASTAMENTO DE MULTA IMPOSTA PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONSIDERADO PROTELATÓRIO PELAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    DECISÃO:



      1. Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 25) opostos por BEZERRA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA E OUTROS em face de decisão monocrática (e-doc. 20) por mim proferida, abaixo transcrita, que julgou procedente a presente reclamação constitucional por violação ao assentado na ADPF 501.



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145, CLT (SÚMULA Nº 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO). DECISÃO RECLAMADA QUE ALEGA ÓBICE PROCESSUAL AO PROCESSAMENTO DE RECURSO (AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA) E MANTÉM ACÓRDÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 501. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por BEZERRA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, ARAM PREMIUM ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA e J O ADMINISTRADORA DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA em face de acórdão (e-doc. 14, p. 240-253)  do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000281-16.2020.5.21.0043 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte nos autos da ADPF 501.  



    2. De acordo com as reclamantes, a Reclamação Trabalhista nº 0000281-16.2020.5.21.0043 foi ajuizada por ÉRICA VANESSA GUEDES em face das reclamantes visando ao pagamento de verbas trabalhistas (e-doc. 17, p. 7-18). Na sentença (e-doc. 16, p. 75-86 e p. 122-125), houve condenação ao pagamento de dobra de férias acrescidas de 1/3, o que foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região quando do julgamento do recurso ordinário (e-doc. 15, p. 4-32).  



    3. Ao recurso de revista (e-doc. 15, p. 82-112) interposto foi negado seguimento (e-doc. 15, p. 140-154), o que foi objeto de agravos de instrumento (e-doc. 15, p. 170-184 e p. 185-200), os quais também tiveram seguimento negado (e-doc. 14, p. 53-65) por supostamente não preencherem os requisitos necessários para processamento. Após, foram interpostos agravos (e-doc. 14, p. 67-86 e p. 88-101) que tiveram provimento negado (e-doc. 14, p. 130-139) em razão da ausência de transcendência.  



    4. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 14, p. 141-146), os quais foram parcialmente acolhidos sem modificação quanto ao pagamento de férias em dobro (e-doc. 14, p. 156-166). Novo agravo interno (e-doc. 14, p. 196-223) foi interposto, o qual foi desprovido em acórdão (e-doc. 14, p. 240-253) cujos trechos são a seguir transcritos:  



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Embargos em Embargos de Declaração em Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR-281-16.2020.5.21.0043, em que são Agravantes ARAM PREMIUM ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIRELI e OUTRAS e é Agravada ERICA VANESSA GUEDES. 



    A Presidência da Sétima Turma deste Tribunal não admitiu o recurso de embargos interposto pelas reclamadas, por entender incabível nos termos da Súmula 353 do TST, com exceção do tema “negativa de prestação jurisdicional”. Neste ponto, identificou o óbice previsto no artigo 896-A, § 4º, da CLT. (decisão - fls. 892-894). 



    Dessa decisão, as reclamadas interpõem agravo às fls. 896-923. Sustentam a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 501, argumentando ter sido declarada a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST, a invalidar todas as decisões que porventura estivessem a determinar o pagamento em dobro das férias com fundamento no artigo 137 da CLT. Também reiteram a arguição de negativa de prestação jurisdicional no âmbito da Turma deste Tribunal.



    (...)



    2.2 – FÉRIAS. PAGAMENTO EM DOBRO. SÚMULA 353 DO TST. 



    No que diz respeito à condenação ao pagamento de férias em dobro, a Sétima Turma deste Tribunal negou provimento ao agravo em agravo de instrumento, destacando na ementa do acórdão os seguintes fundamentos: 



    (...) 2. NULIDADE. CHAMAMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DA UNIÃO AO FEITO. FATO PRÍNCIPE. 3. COMISSÕES. PAGAMENTO POR FORA. 4. FÉRIAS. 5. MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. Em sede de recurso de revista, a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas do acórdão regional acerca do tema invocado no apelo. Na presente situação, a transcrição dos capítulos do acórdão, integralmente, sem a delimitação dos pontos de insurgência objetos das razões do recurso de revista - mediante o destaque dos trechos em que foram adotados os argumentos do acórdão regional para o deslinde da controvérsia -, não atende ao previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Tal procedimento impede, por consequência, a observância dos demais requisitos contidos nos incisos II e III do artigo 896, § 1º-A, da CLT: a demonstração analítica (que se faz por meio da argumentação) entre os dispositivos e verbetes apontados e o trecho da decisão destacada no apelo. Precedentes da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 



    Em razão da inadmissibilidade do recurso de embargos por decisão proferida pela Presidência da Sétima Turma deste Tribunal, ante a diretriz firmada na Súmula 353 do TST, as reclamadas alegam, em síntese, que o acórdão turmário “contraria o entendimento já consolidado e proveniente do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento (ADPF) 501, que declarou a inconstitucional da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e, por conseguinte, invalidou as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT, como foi o caso dos autos”. (fl. 906)



    À análise. 



    Conforme respondido pela Turma deste Tribunal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a “matéria relativa à dobra de férias sequer foi analisada por esta Corte Superior, visto que ausente pressuposto intrínseco imprescindível ao conhecimento do recurso, conforme fundamentação constante no acordão publicado em 1º/9/2023.” (fl. 857) 



    A controvérsia, portanto, ficou adstrita ao exame de pressuposto intrínseco do recurso de revista, o que demonstra correta a aplicação da Súmula 353 do TST, cuja edição está em total conformidade com o disposto no artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal c/c o artigo 68, VII, do RITST, não impedindo o direito de recorrer da parte. 



    Assim, o recurso de embargos revela-se incabível, nos termos da Súmula 353 desta Corte, porquanto não há previsão de sua interposição contra decisão de Turma que nega provimento a agravo em agravo de instrumento. O item "b" do referido verbete preconiza que cabe embargos de acórdão que nega provimento a agravo nas hipóteses de se proclamar a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento, circunstância não evidenciada no presente caso. Não é possível aplicação analógica do item "f" da Súmula 353 do TST aos casos de embargos em agravo de instrumento, em atenção ao disposto no artigo 5º, “b”, da Lei 7.701/1998, não revogado pelas Leis 11.496/2007 e 13.015/2014, o qual dispõe sobre a competência privativa das turmas do TST para apreciar, em última instância, os agravos de instrumentos de despachos de Presidente de Tribunais Regionais que negarem seguimento a recurso de revista. Também não se aplica o item “c” da Súmula 353, por não ser o caso de revisão de ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso de revista declarada originariamente pela Turma na apreciação do agravo.  



    Frise-se, por oportuno, que as restrições à interposição do recurso de embargos decorrem do disposto na Súmula 353 do TST, a qual continua em vigor mesmo após a edição da Lei 13.015/2014, que conferiu nova redação ao artigo 894, II, da CLT. A edição da Súmula 353 do TST ampara-se nos princípios da economia e celeridade processuais, evitando o exame dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista denegado, pela terceira vez, por esta Subseção Especializada. 



    Esta Corte já se pronunciou reiteradamente no sentido da constitucionalidade dos termos da Súmula 353. A sua incidência não implica, absolutamente, legislar sobre direito processual do trabalho, pois há previsão expressa no artigo 96, inciso I, alínea a, da Constituição Federal sobre a competência dos tribunais em elaborar seus regimentos internos. De acordo com o artigo 68, VII, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Pleno é competente para "aprovar, modificar ou revogar, em caráter de urgência e com preferência na pauta, Súmula de Jurisprudência Predominante em Dissídios Individuais e os Precedentes Normativos da Seção Especializada em Dissídios Coletivos".



    (...)



    Com efeito, deve ser mantida a decisão de inadmissibilidade dos embargos, porquanto além de incabível o recurso, nos termos do art. 896-A, § 4º, da CLT quanto ao primeiro tema, igualmente incabível por incidência da Súmula 353 do TST. 



    Nego provimento e determino a aplicação da multa de 2% prevista no artigo 80, VII, c/c artigo 81, caput, do CPC. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento e determinar a aplicação da multa de 2% prevista no artigo 80, VII, c/c artigo 81, caput, do CPC. 



    (e-doc. 14, p. 240-253, grifo nosso)  



    5. As reclamantes argumentam que o acórdão reclamado, acima transcrito, “afronta a autoridade das decisões deste E. STF” e “ainda não transitou em julgado, pois encontra-se no Tribunal Superior do Trabalho, aguardando prazo para eventual interposição de Recurso Extraordinário” (e-doc. 01, p. 6). Ademais, consideram que:  



    “a reclamação constitucional mostra-se a única medida disponível para (i) assegurar a autoridade de decisão desse E. STF e para (ii) evitar que se consumem danos irreparáveis, mormente tendo em vista a evidente afronta ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento (ADPF) 501, que invalidou o pagamento da dobra de férias”  



    (e-doc. 01, p. 7)



    6. Em virtude disso, rogam, liminarmente, pelo “sobrestamento da reclamação trabalhista nº 0000281-16.2020.5.21.0043” (e-doc. 01, p. 12). No mérito, requerem que:



    seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente na sentença proferida pela 13ª Vara do Trabalho de Natal e, posteriormente, confirmada pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no processo nº 0000281-16.2020.5.21.0043, afastando as reclamantes ao pagamento da dobra de férias, conforme tese já firmada por este E. STF.  



    (e-doc. 01, p. 13, grifo nosso)  



    Eis o Relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. A controvérsia cinge sobre a violação, pelo acórdão reclamado (e-doc. 14, p. 240-253), do assentado na ADPF 501, cuja ementa é abaixo transcrita, oportunidade em que esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho haja vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e impor o pagamento da remuneração de férias em dobro quando ultrapassado o prazo do art. 145 da CLT, verbis:  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163  DIVULG 17.08.2022  PUBLIC 18.08.2022, grifo nosso)  



    10. Nos termos do voto do Relator da ADPF 501, esta Corte, além de ter declarado a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, invalidou decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    11. Naquela ocasião, o STF optou por impor a invalidação automática apenas das decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.  



    12. Tal situação não impede que as decisões transitadas em julgado fundadas naquela norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado sejam atacadas pelo instrumento processual adequado, qual seja: ação rescisória. É o que estabelece o RE 730462 (Tema 733 - RG):



    Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.  



    Tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).  



    (grifo nosso)  



    13. Fazendo o cotejo entre a ADPF 501 e o RE 730462, a declaração de inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST invalida automaticamente as decisões não transitadas em julgado e autoriza o uso da ação rescisória para as decisões transitadas em julgado, desde que observado o prazo decadencial de dois anos.  



    14. No caso em comento, a decisão reclamada não fez juízo de valor acerca da possível violação à ADPF 501, limitando-se a assentar que a matéria não havia sido apreciada quando do recurso de revista e quando dos instrumentos recursais posteriormente interpostos em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos para processamento do recurso, especialmente a transcendência (e-doc. 15, p. 4-32 e p. 240-253).  



    15. A transcendência jurídica diz respeito à interpretação e aplicação de normas jurídicas relacionadas à legislação trabalhista, devendo-se considerar as que reconhecidamente implicam afronta direta a dispositivo da Constituição.  



    16. Pelas mesmas razões que esta Corte reitera a transcendência da temática relativa à responsabilidade subsidiária do poder público, por força do RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e da ADC 16 (nesse sentido: Rcl 38529 AgR-ED, Rcl 40652 AgR e Rcl 39493 AgR), é incompatível com a ADPF 501 o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que a imposição de pagamento da remuneração de férias em dobro quando ultrapassado o prazo do art. 145 da CLT é desprovida de transcendência jurídica. 



    17. Desse modo, superada a ausência de transcendência jurídica, cabe pontuar que, por força do assentado na ADPF 501, estão automaticamente invalidadas todas as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas na Súmula 450 do TST, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    18. Em virtude dos óbices processuais impostos pelo órgão reclamado, permanece vigente acórdão (e-doc. 15, p. 4-32) do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região que, quando do julgamento do recurso ordinário, aplicou a Súmula 450 do TST, verbis:



    No caso em análise, os documentos evidenciam que a reclamante gozou das férias de 2018/2019 em época própria (período de 16 /09/2019 a 15/10/2019 - f l. 178 - id 4605c10), porém, recebeu o pagamento (no valor de R$ 3.856,00- fl. 178 - id 4605c10) em 20/09/2019, em cheque, conforme se vê no extrato bancário acostado à fl. 38 (id 6d9e5ba). 



    Já em relação às férias 2019/2020, houve o gozo na época oportuna (período de 01/04/2020 a 30/04/2020), e o pagamento foi parcelado em 3 vezes, nas datas de 13/05, 15/06 e 13/07 /2020 (fls. 182/184 - id 4605c10).



    (...)



    Os pagamentos das férias foram extemporâneos, o que afasta a incidência da Súmula nº 9 deste Regional, fazendo incidir a hipótese prevista na Súmula nº 450 do TST.  



    Dessa forma, correta a sentença de origem que condenou a parte demandada ao pagamento da dobra de férias dos períodos aquisitivos 2018/2019 e 2019/2020, incluído o seu adicional.  



    (e-doc. 15, p. 29, grifo nosso)



    19. Conforme se depreende dos autos, tal decisão ainda não transitou em julgado visto que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000281-16.2020.5.21.0043, foi interposto recurso extraordinário que segue em tramitação no âmbito do Tribunal do Superior do Trabalho, aplicável a ADPF 501, segundo a qual estão automaticamente invalidadas todas as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas na Súmula 450 do TST, tenham imputado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    20. Por essa razão, julgo PROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para afastar a necessidade de pagamento de remuneração de férias em dobro pelas reclamantes nos autos do Processo nº 0000281-16.2020.5.21.0043.



    21. Conforme precedentes desta Corte, sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual (Nesse sentido: Rcl 44537 AgR-ED, Rcl 55043 AgR-Ed e Rcl 24464 AgR e ACO 3304 AgR).  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    (e-doc. 20)



      2. Os embargantes alegam que a decisão teria sido omissa, pois, apesar de ter reconhecido que o acórdão reclamado violou a autoridade da ADPF 501, não determinou que fossem excluídas as multas aplicadas em virtude da interposição de recursos considerados, pelas instâncias anteriores, como protelatórios, verbis:



    Data maxima venia, a r. decisão embargada foi omissa em relação à imprescindibilidade de exclusão das multas aplicadas, em razão da interposição de recurso visando a discussão da referida matéria e, por conseguinte, visando a exclusão do pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT., já que todos os recursos visavam a discussão legítima de pontos controversos essenciais ao deslinde da causa.



    É se observar que, não há que se falar em interposição protelatória de recurso, em razão desta celeuma, razão pela qual, tendo sido julgada procedente a presente reclamação, igualmente, não há que se falar em manutenção ao pagamento da multa por interposição de recurso protelatório. 



    (...)



    Diante do exposto, requer sejam conhecidos os embargos de declaração in tela, para, na oportunidade em que, dando os efeitos infringentes que deles se esperam, sejam providos para que sane a omissão, conforme outrora apontado.



    (e-doc. 25, p. 25, grifo nosso)



Eis o Relatório. Decido.



    3. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”  



    4. Assim, passo a análise do recurso.



    5. A presente ação foi ajuizada em face de acórdão (e-doc. 14, p. 240-253)  do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0000281-16.2020.5.21.0043 (reclamação trabalhista), que violou o decidido por esta Corte nos autos da ADPF 501.



    6. A decisão que julgou procedente a ação foi considerada omissa pelos embargantes, pois não determinou que fossem excluídas as multas por litigância de má-fé aplicadas em virtude da interposição de recursos considerados protelatórios pelas instâncias anteriores.



    7. Tal pleito trata-se de nítida inovação recursal, na medida em que não foi solicitado na petição inicial da reclamação. As reclamantes, naquela oportunidade, se limitaram a dizer que “foi publicado o Acórdão que negou provimento ao agravo interposto e, por consequência, determinou a aplicação de multa de 2%, prevista no artigo 80, VII, c/c artigo 81, caput, do CPC”. (e-doc. 01, p. 5).



    8. Contudo, os pedidos foram formalizados nos seguintes termos:



    Diante do exposto, requer-se, com o devido acatamento: 



    a) nos termos do art. 989, II, do CPC e art. 158 do RISTF, seja deferida, sem oitiva prévia de quem quer que seja, tutela provisória consistente no sobrestamento da reclamação trabalhista nº 0000281-16.2020.5.21.0043, atualmente aguardando prazo para eventual interposição de recurso; 



    b) seja comunicada a r. decisão liminar ao órgão jurisdicional reclamado e à Douta Autoridade reclamada, que poderá ser intimada no Colendo Tribunal Superior do Trabalho, prosseguindo-se com os trâmites previstos em lei, até final decisão; 



    c) sejam colhidas informações do órgão jurisdicional reclamado e o parecer da I. Procuradoria-Geral da República, nos termos exigidos pelo RISTF; 



    No mérito, requer-se, sempre com o devido acatamento: 



    d) seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente na sentença proferida pela 13ª Vara do Trabalho de Natal e, posteriormente, confirmada pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no processo nº 0000281-16.2020.5.21.0043, afastando as reclamantes ao pagamento da dobra de férias, conforme tese já firmada por este E. STF.



    (e-doc. 01, p. 12-13, grifo nosso)



    9. A análise se deu nos limites exatos do que foi requerido pelas reclamantes. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio de embargos de declaração. 



    10. Esta Corte possui precedentes no sentido de ser inviável a ampliação de causas de pedir e dos pedidos em sede de embargos de declaração ou agravo regimental. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. ADPF 324 E TEMA 725. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTES CITADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar, tendo em vista possuir o acórdão embargado fundamentação suficiente a lhe dar respaldo, não é suficiente a configurar a ocorrência do vício elencado no art. 1.022, I, do CPC. 2. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 47019 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04.08.2022 PUBLIC 05.08.2022, grifo nosso)



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ocorrência de omissão acerca de tese não apresentada na petição inicial. Inovação recursal. Não cabimento. Precedentes. 3. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 39714 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11.12.2020 PUBLIC 14.12.2020, grifo nosso)



    RECLAMAÇÃO. ADPF 324. TEMA 725. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no uso de competência própria, nega seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não possui relação de pertinência temática com matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 4. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43720 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.09.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18.11.2021 PUBLIC 19.11.2021, grifo nosso)



    11. Acrescente-se, por oportuno, que a decisão embargada cassou por inteiro o único acórdão (e-doc. 14, p. 240-253), expressamente indicado pelas reclamantes (e-doc. 01, p. 1), como ato reclamado.



    12. Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente